Tribunal: TJSP
Processo: 2203519-67.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a Fé Pública
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001964
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2203519-67.2020.8.26.0000, da Comarca de São Simão, em que é impetrante
CASSIANO FIGUEIREDO DOS REIS e Paciente DIOGO FERREIRA NOVAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2203519-67.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 49.577
Habeas Corpus no 2203519-67.202
Órgão Julgador: 1a Câmara da Seção Criminal
Comarca de SÃO SIMÃO
Vara Criminal Processo no 0000084-53.2018.8.26.0589
Impetrante: CASSIANO FIGUEIREDO
Paciente:
DIOGO FERREIRA NOVAIS
Em favor do paciente, o impetrante ajuizou o
presente habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como
autoridade coatora o juízo da Vara Única da Comarca de São Simão.
Relata que o paciente está sendo processado
pela suposta prática do disposto no artigo 304, c.c. artigo 298, caput,
por 30 (trinta) vezes, c.c. artigo 69, caput, todos do Código Penal. A
autoridade judicial, diante da manifestação do Ministério Público,
considerando que entre 21 de janeiro de 2014 e 29 de janeiro de
2016, em horários diversos, o paciente teria usado documento falso
em consulta de débitos registrados no Serviço Central de Proteção ao
Crédito
SCPC
, prejudicando várias vítimas, determinou a
suspensão do “exercício profissional da Advocacia”. Sustenta que tal
decisão carece de fundamentação idônea. Aduz, ainda, que a ação
penal deveria tramitar em segredo de justiça. Acrescenta, ainda, que
o paciente está sendo processado no Tribunal de Ética da OAB,
inexistindo motivos justificadores para não poder exercer a atividade
profissional durante o trâmite da ação penal em exame. Invoca a
aplicação das garantias constitucionais e legais, as normas previstas
do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, bem como o
entendimento
jurisprudencial
amparando
o
acolhimento
da
pretensão deduzida na pretensão. Requer, assim, a concessão liminar
da ordem, a fim de que o paciente possa exercer com amplitude a
advocacia, especialmente no âmbito trabalhista e previdenciário, para
prover sua subsistência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2203519-67.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Indeferida a liminar por este relator (fls.
1.033),
prestou
informações
o
digno
Juízo
impetrado
(fls.
1.021-1.031).

O
ilustre
representante
da
douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da
ordem (fls. 1.037-1.041).
É o relatório.
Inicialmente, cabe destacar que o paciente,
em diversos pedidos de habeas corpus julgados por esta colenda
Câmara, insistia no reconhecimento de irregularidades praticadas
pela autoridade coatora nos autos da ação penal em exame.
Entretanto, não fora reconhecida qualquer
ilegalidade manifesta, nem verificou qualquer constrangimento a ser
reconhecido.
Na presente impetração, a pretensão consiste
em cassar a decisão que determinou ao paciente a suspensão do
“exercício profissional da Advocacia”.
Entretanto, a providência determinada pela
autoridade coatora não se revela desarrazoada ou capaz de
caracterizar constrangimento, uma vez que o ora paciente teria
praticado várias condutas delituosas, causando-lhe prejuízos, os
quais ainda serão sopesados no momento da prolação da sentença.
Ademais, embora inegável que a “advocacia”
seja uma função constitucionalmente essencial à Justiça, não serve
para assegurar sua importância quando o advogado, prevalecendo de
sua profissão, pratica condutas ilícitas em atividade criminosa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2203519-67.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Aliás, nesse sentido bem observou o ilustre
representante da douta Procuradoria Geral de Justiça: “A análise
indica que o paciente reiterou sua conduta por dois anos com o
propósito de se locupletar financeiramente, fazendo-o por trinta
demandas judiciais. Vê-se ainda que através de consulta que o
paciente patrocina mais de setecentos ações em todo o Estado,
indicativo de que sua conduta é reiterada, certamente não se
limitando apenas ao que foi apurado. Chama atenção o elevado
número de documentos aptos a indicar a prática delitiva objeto
da denúncia (fls. 375/726), o que também ensejou o pedido para
a suspensão das atividades e a decisão combatida...” (fl. 1038).
(grifos do relator)
Logo, correta a providência adotada pelo
magistrado em suspender temporariamente o exercício da advocacia,
haja vista ter considerado o cometimento reiterado de crimes,
evitando, assim, novas investidas e eventuais prejuízos.
Ademais, diversamente do alegado, embora
não se desconheçam as garantias que norteiam a brilhante atividade
da advocacia, bem como a necessidade de sustento do paciente e de
sua família, o exercício em atividades ilícitas autoriza o afastamento
da atividade laboral, ao menos temporariamente, até que haja
pronunciamento definitivo da autoridade judicial de primeira
instância, assegurado o prazo máximo de 2 (dois) anos.
Nesse sentido, precedentes do STJ:
“PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. SONEGAÇÃO DE PAPEL OU OBJETO
DE VALOR PROBATÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE.
AUSÊNCIA. RECURSO EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO. 1. A reiteração no
crime de sonegação de autos por advogado justifica o risco de novos crimes na
atividade profissional, assim indicados pelo magistrado: "o autuado ter sido
denunciado pelo cometimento do mesmo delito em outras 4 ocasiões, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2203519-67.2020.8.26.0000 -Voto no
5
também se encontrar respondendo a outro processo criminal pelo crime
tipificado no art. 16, da Lei 10.826/03". 2. Ante as condições pessoais do
agente e a pena cominada ao crime imputado, suficientes foram as fixadas
cautelares penais, vinculando a parte ao processo (proibição de ausentar-se da
comarca) e impedindo o indicado risco de reiteração (com a suspensão
temporária
do
exercício
da
advocacia).
3.
Embora
função
constitucionalmente essencial à justiça, não servem para assegurar sua
importância e necessidade da advocacia o seu exercício em atividade
criminosa. 4. Cabível é ao magistrado suspender temporariamente o
exercício da advocacia quando utilizado para a prática reiterada de crimes
- e não propriamente suspender o advogado dos quadros da OAB, competência
administrativa desse órgão. 5. A proteção à dignidade humana, ao trabalho e à
livre iniciativa não impedem o afastamento de atividade laboral utilizada para
crimes, ainda que fonte de sustento do autor e de sua família. 6. Recurso em
habeas corpus improvido (RHC 88.909/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 12/12/2017)”. (grifos do
relator).
Também se revela legítima a fixação da
medida cautelar de impedimento ao exercício da advocacia em
substituição à prisão.
Oportuno destacar que a suspensão do
exercício da atividade de advocacia imposta ao paciente não se
confunde com referida aplicação de punição ou sanção disciplinar de
competência exclusiva da Ordem dos Advogados do Brasil, uma vez
que se trata de medida cautelar judicial com previsão no art. 319, VI,
do Código de Processo Penal, necessária para conveniência da
instrução criminal e garantia da ordem pública, assegurando-se a
aplicação da lei penal. No caso, há fortes indícios do envolvimento do
paciente na prática de delitos de falsidade ideológica, prevalecendo-
se, para tanto, de sua profissão.
Por
outro
lado,
também
não
merece
prosperar o pedido para a decretação de “segredo de justiça” visando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2203519-67.2020.8.26.0000 -Voto no
6
evitar o constrangimento do paciente durante o trâmite da ação
penal, seja porque inexistem notícias ou comprovação de risco ou
grave ameaça à integridade física do acusado, seja por conta da regra
constitucional da publicidade dos atos processuais (art. 5o, inciso LX,
da Constituição Federal.
Destarte, não se vislumbrando qualquer
mácula na decisão impugnada, nem se verificando constrangimento
ilegal ou afronta às garantias constitucionais ou normas infralegais,
inviável o acolhimento das providências requeridas.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Figueiredo Gonçalves
relator